Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-41.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA MERCANTIL. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução amparada em duplicatas mercantis possui o prazo prescricional de três anos, contados do vencimento do título, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei no 5474/68.
2. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora suspende-se a execução pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição.
3. Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente promova diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente, que observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil.
4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.